Tribunal: CARF
Processo: 10120.905613/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905613/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.203 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KOWALSKI ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA GLOSA EM SEDE DE
DILIGÊNCIA FISCAL. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELA
DRJ.
Em virtude do julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, o quadro
legislativo que regia o conceito de insumos foi alterado. Se, em virtude deste
fato, a DRJ entendeu necessária uma nova análise por parte da Autoridade
Tributária, e esta manteve a glosa dos créditos sob fundamento diverso daquele
inicialmente submetido à instância de piso, o processo deve retornar à DRJ
para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar e receber o recurso como
Manifestação de Inconformidade, determinando o encaminhamento do processo para a DRJ em
Ribeirão Preto para novo julgamento, retomando o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.181, de 23 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10120.905591/2011-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905613/2011-93
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.203 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905613/2011-93

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em
parte o Pedido de Restituição/Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O
pedido é referente a crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi
exarado Acórdão, com a seguinte Ementa:
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO.
Declarada, em sede de recurso repetitivo, a ilegalidade das IN SRF no
247/02 e no 404/04, inválidos se mostram os fundamentos do Despacho
Decisório recorrido, no que concerne ao conceito de insumo, devendo ser
proferida nova decisão de acordo com as balizas constantes do
correspondente julgado do STJ (REsp no 1.221.170/PR).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i) O acolhimento da preliminar arguida, a fim de que as presentes razões
sejam recebidas como Manifestação de Inconformidade, sob pena de
nulidade do presente processo, por supressão de instância e cerceamento
de defesa;
(ii) Acolhida a preliminar, sejam os autos remetidos à Delegacia de
Julgamento para julgamento da Manifestação de Inconformidade, com o
integral provimento da mesma, a fim de que sejam canceladas as glosas
efetuadas no presente processo;
(iii) Caso não seja acolhido o pedido de fungibilidade, requer-se o
recebimento e julgamento do Recurso Voluntário por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
(iv) Preliminarmente, requer seja declarado nulo o presente processo por
cerceamento de defesa, conforme fundamentos expostos;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.203 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905613/2011-93

(v) No mérito, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para
que seja reformada a decisão ora atacada, sendo julgado totalmente
improcedente a glosa realizada, de modo a homologar integralmente as
compensações realizadas e extinguir a presente cobrança.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONTIDA
NO DESPACHO DE DILIGÊNCIA FISCAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega o Recorrente que o presente Recurso Voluntário deve ser recebido como
Manifestação de Inconformidade e remetido à DRJ para julgamento, sob pena de
nulidade deste processo administrativo em razão de supressão de instância de
julgamento e cerceamento de defesa. Em seu entender, a orientação constante no
Despacho no 15/2020-EADC1/DRF-GOIÂNIA/GO quanto ao cabimento de recurso
unicamente contra a decisão proferida pela DRJ é totalmente equivocada:
A Autoridade Fiscal da DRF, por determinação da Delegacia de Julgamentos da
Receita, reanalisou o direito creditório pleiteado no presente processo, sob a
ótica do conceito de insumos estabelecido pelo STJ. Como resultado da
diligência, proferiu novo despacho contendo a análise do direito creditório, sob
fundamentação jurídica distinta daquela utilizada originalmente para a glosa
fiscal. Ou seja, a prolação do despacho resultado de diligência, inaugurou nova
fase do contencioso administrativo fiscal, passível de insurgência por meio de
Manifestação de Inconformidade.
Desse modo, a determinação constante no despacho de diligência, quanto ao
cabimento de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que deu parcial
provimento à Manifestação de Inconformidade, acarreta evidente supressão de
instância administrativa, na medida em que a DRJ não analisou os novos
fundamentos que sustentaram o lançamento fiscal.
Com razão o Recorrente. De fato, em virtude do julgamento do REsp no 1.221.170/PR
pelo STJ, o quadro legislativo que regia o conceito de insumos foi alterado, e a DRJ
entendeu necessária uma nova análise por parte da Autoridade Tributária, a qual
manteve a glosa dos créditos, mesmo aplicando o quanto decidido pelo STJ. Logo, não
resta dúvidas de que o processo deve retornar à DRJ para novo julgamento, ao contrário
do que consta nas orientações veiculadas pelo Despacho no 15/2020-EADC1/DRF-
GOIÂNIA/GO, sob pena de supressão de instância.
Pelo exposto, voto por acolher esta preliminar, recebendo o presente recurso como
Manifestação de Inconformidade e determinando o encaminhamento do processo para a
DRJ - Ribeirão Preto para novo julgamento, retomando o rito estabelecido no Decreto
no 70.235/72.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.203 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905613/2011-93

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar e receber o recurso como Manifestação de
Inconformidade, determinando o encaminhamento do processo para a DRJ em Ribeirão Preto
para novo julgamento, retomando o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital